Tribunal: TJMT
Processo: 1036172-06.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036172-06.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MONICA REGINA NUNES DE SOUZA - CPF: 468.383.251-87 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AÇÃO PROPOSTA ANTERIORMENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. VINCULO CONTRATUAL ANTERIORMENTE RECONHECIDO. ANOTAÇÃO JÁ DECLARADA EXERCICIO REGULAR DO DIREITO DA RECLAMADA. COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ter reconhecido o instituto da coisa julgada.

2. Juízo a quo que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, tendo em vista que a inscrição já foi objeto da demanda registrada sobre o número 8090611-81.2017.811.0001, que tramitou perante o juízo do Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá, e a parte recorrida conseguiu comprovar a origem do débitos e, por consequência o feito foi julgado improcedente.

3. Há coisa julgada quando a sentença judicial não cabe mais recurso, tornando-a imutável e indiscutível.

4. Parte que distribuiu outra ação com mesmas partes, causa de pedir e pedido, estando, dessa forma, presente a tríplice identidade.

5. Litigância de má-fé reconhecida.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, em razão do reconhecimento do instituto da coisa julgada.

A recorrente sustenta a ausência de litigância de má-fé. Afirma que “a presente ação foi medida extrema se viu obrigado a ser socorrer em face das reiteradas condutas furtivas do Réu em se esquivar, juntando nos autos somente prova unilateral” (sic – id.113845462). Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que seja excluída a condenação por litigância de má-fé e a reclamada condenada ao pagamento por indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a Reclamada impugna a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Impugnação ao benefício da gratuidade de justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese a reclamada se insurgir quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

VOTO

O cerne do recurso consiste em verificar a ocorrência ou não do instituto denominado de “
coisa julgada
” e, em caso negativo, a inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de danos morais e se é caso de condenação por litigância de má-fé.

A reclamante alega que não possui qualquer vínculo jurídico com a reclamada, bem como, desconhecer a origem
do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrente, juntando extrato da negativação.

A reclamada defende a exigibilidade do débito e esclarece que reclamante possuía uma
conta-corrente no Banco reclamado (AG: 2635 - C/C: 00260676), com limite de cheque especial e, em razão do inadimplemento da reclamante, o contrato foi encerrado em 31/10/2017 e enviado para carteira de cobranças. A fim de comprovar, a tese defensiva acosta telas sistêmicas com informações do extrato da conta corrente da reclamante.

Em sede de impugnação, a reclamante sustenta que o Banco reclamado não acostou nenhum documento capaz de comprovar a contratação do serviço do bancário e a exigibilidade do débito.

O juízo
a quo
extinguiu o processo, sem resolução de mérito, tendo em vista que a inscrição já foi objeto da demanda registrada sobre o número
8090611-81.2017.811.0001
, que tramitou perante o juízo do Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá, em que a recorrida comprovou a origem do débito e, por consequência o feito foi julgado improcedente.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que naquela ação a parte recorrente discutiu o débito no valor de
R$ 1.696,39 (um mil seiscentos e noventa seis reais e trinta nove centavos), referente ao contrato n. 468383251000087FI, com vencimento em 04/04/2017 e incluído em 09/06/2017 no
órgão de proteção ao crédito.

No presente caso, a parte visa discutir o mesmo débito de
R$ 1.696,39 (um mil seiscentos e noventa seis reais e trinta nove centavos), referente ao contrato n. 468383251000087FI, incluído em 09/06/2017 nos órgãos de proteção ao crédito.

Frise-se que se trata das mesmas partes, do mesmo contrato, da mesma fatura discutida na ação anterior.

Nesse passo, cabe mencionar, que no processo
8090611-81.2017.811.0001
, a recorrida apresentou Cédula de Empréstimo Bancário e termo de adesão assinados e telas sistêmicas com informação de extrato da conta e de consulta ao cartão de crédito.

Assim, no caso dos autos deve ser reconhecido o instituto denominado de “coisa julgada”, tendo em vista que a sentença que resolveu o mérito do processo no 8090611-81.2017.811.0001, reconheceu a exigibilidade do aludido débito e julgou improcedente o pleito indenizatório, sendo a manutenção da extinção deste feito sem resolução do mérito medida que se impõe. Neste mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEMANDA JÁ DECIDIDA EM CARÁTER DEFINITIVO. COISA JULGADA RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.
1. Em consulta ao Sistema PJE foi possível verificar que a negativação objurgada já foi objeto de discussão nos autos do processo n.o 1000652-96.2016.8.11.0053. 2. Com efeito, nos autos n.o 1000652-96.2016.8.11.0053, que já consta com sentença transitada em julgado, discutiu-se a legitimidade do apontamento referente ao contrato n.o 6280761988002016, datado de 15/03/2013, no valor de R$ 1.301,88 (mil trezentos e um reais e oitenta e oito centavos). 3. Portanto, impõe-se a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. 4. Sentença desconstituída. 5. Recurso conhecido e improvido. (TRU/MT – RI 1000802-77.2016.8.11.0053, Juíza-Relatora: Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, Data do Julgamento: 19.02.2019)

Ademais, restou evidente que a parte recorrente, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil.

Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte recorrente como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença
.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022